Tribunal: TJES
Processo: 5000392-96.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-96.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR COSTA
RECORRIDO: MARLI DAMASCENO DE CASTRO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E CALÚNIAS EM REDES SOCIAIS. NOTÍCIA-CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO MEDIANTE VIOLÊNCIA. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) POR ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, MÁ-FÉ OU LEVIANDADE NA CONDUTA DOS RECORRIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE AO BUSCAR A TUTELA ESTATAL E AJUIZAR AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO REJEITADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATOS DE DIREÇÃO DO PROCESSO E INDEFERIMENTO DE PROVAS QUE CARACTERIZAM MERO INCONFORMISMO DA PARTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5000392-96.2023.8.08.0017

Recorrente:
ALTAIR COSTA

Recorridos:
MARLI DAMASCENO DE CASTRO e ELY DE CASTRO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso é
tempestivo
, tendo sido interposto no prazo legal. Defiro o pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado pelo recorrente, visto que os documentos juntados corroboram a necessidade do benefício.

Preenchidos os demais pressupostos,
conheço
do recurso.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E CALÚNIAS EM REDES SOCIAIS. NOTÍCIA-CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO MEDIANTE VIOLÊNCIA. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) POR ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, MÁ-FÉ OU LEVIANDADE NA CONDUTA DOS RECORRIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE AO BUSCAR A TUTELA ESTATAL E AJUIZAR AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO REJEITADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATOS DE DIREÇÃO DO PROCESSO E INDEFERIMENTO DE PROVAS QUE CARACTERIZAM MERO INCONFORMISMO DA PARTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ALTAIR COSTA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais
movida em face de
MARLI DAMASCENO DE CASTRO
e
ELY DE CASTRO
.

2. Na peça exordial, o autor alega que passou a ocupar um terreno rural em novembro de 2021, acreditando estar abandonado, mas que os réus, de forma ardilosa, registraram uma
notícia-crime de esbulho possessório mediante violência
. Essa denúncia resultou na instauração do Inquérito Policial VPI 69/22 e do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 0000376-67.2022.8.08.0017, os quais foram posteriormente
arquivados por atipicidade e falta de justa causa
, após a autoridade policial concluir que a posse exercida pelo autor era pacífica. O autor sustenta que tais fatos causaram
perda de contratos de trabalho como pedreiro
, danos à sua honra e prejuízos patrimoniais em sua residência.

3. Os réus, em sede de contestação, afirmaram serem os legítimos proprietários da área e sustentaram que agiram no
exercício regular de um direito
ao acionarem as autoridades e ajuizarem a competente ação de reintegração de posse.

4. O magistrado de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, entendendo que não restou comprovado o dolo ou a má-fé dos réus ao noticiarem os fatos, considerando a conduta como um exercício legítimo de proteção à propriedade.

5. Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Inominado, reiterando a
má-fé dos recorridos
e alegando
cerceamento de defesa
, além de suscitar um
incidente de suspeição
contra o juiz que presidiu a audiência de instrução, alegando parcialidade na condução dos trabalhos e na formulação de perguntas.

6. É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

7. Analisando o conjunto probatório, observa-se que o arquivamento de inquérito policial ou procedimento investigatório, por si só, não configura ato ilícito passível de gerar indenização por dano moral. Conforme a jurisprudência consolidada, a simples denúncia de suposto fato delituoso, sem a comprovação cabal de
dolo ou leviandade
no abuso de direito, não enseja responsabilidade civil. Vejamos:

APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Pleito de indenização por danos morais – Alegação de denunciação caluniosa – Autora pegou o cartão de crédito do réu emprestado, deixando de pagar as despesas – Registro de boletim de ocorrência narrando os fatos –
Necessária a comprovação da má-fé, dolo ou abuso de direito por parte daquele que denunciou o delito – Inexistência de animus dolandi - O simples fato de noticiar incidentes àqueles que são competentes para apurar a ocorrência, sem a comprovação de que o relato foi leviano, não enseja indenização por danos morais – Exercício regular do direito – Artigo 188, I, CC – Ausência de ato ilícito – Improcedência - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004404-64.2020.8 .26.0006 São Paulo, Relator.: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjsp/2560056181
)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
A vítima de suposto crime tem direito de relatar as circunstâncias do evento aos órgãos públicos. A comunicação de ocorrência junto à autoridade sobre fato que poderia configurar crime, em princípio, não caracteriza ato ilícito. Está presente o exercício regular de direito, considerando que a vítima e a sociedade possuem interesse na apuração de ilícito. O exercício de direito do modo regular e sem excesso não gera obrigação de indenizar.
O sistema jurídico não tolera a má-fé e a intenção de ofender. Na hipótese em exame, a prova não indica a intenção maliciosa ou o abuso de direito da parte ré. Apelação não provida.(Apelação Cível, Nº 50001596020168210154, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 24-06-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50001596020168210154 OUTRA, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 24/06/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjrs/2751027356
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO OU MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA . AÇÃO CRIMINAL INSTAURADA COM BASE NOS INDÍCIOS DE CRIME. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na espécie, é incontroverso que o autor respondeu a uma ação penal, a qual foi iniciada a partir de denúncia do Ministério Público, que por sua vez se baseou no Inquérito Policial instaurado com objetivo de investigação relacionado ao sumiço de semoventes da propriedade dos requeridos, todavia, sabe-se que para a caracterização da responsabilidade pela prática de ato ilícito, deve restar caracterizado, concomitantemente, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato e o dano e o dolo, ou a culpa do agente causador do dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 2 .
No caso em apreço, não obstante a sentença de mérito tenha julgado improcedente a denúncia feita na Ação Penal, e os apelados tenham interpostos Recursos para instâncias superiores, na qualidade de assistentes de acusação, no caso em apreço, não há indícios de abuso do direito e má-fé com intenção de violar a honra da parte que figurou como acusada no polo passivo da ação criminal, assim, não há como atribuir ato ilícito aos apelados, inexistindo o dever de indenizar moral ou materialmente. 3. Honorários sucumbenciais majorados. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 0290319-52.2011.8.09 .0023 CAIAPÔNIA, Relator.: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjgo/2233146024
)

8. Outrossim, o ajuizamento de Ação de Reintegração de Posse é um direito constitucionalmente assegurado (Art. 5º, XXXV, da CF). Para que gere dever de indenizar, é necessária a prova do prejuízo e do ato ilícito doloso, o que o magistrado sentenciante considerou não demonstrado, tratando as alegações do autor como mero inconformismo.

9. Quanto às alegações de suspeição do magistrado e nulidades processuais levantadas pelo recorrente, o entendimento exarado na sentença indica que não restaram verificadas as hipóteses do art. 145 do CPC, sendo tais pleitos rejeitados no juízo de origem.

10. A suspeição de um magistrado exige a comprovação objetiva de situações de
amizade íntima, inimizade capital ou interesse direto
no julgamento da causa em favor de uma das partes. No caso em tela, as alegações do recorrente baseiam-se em divergências quanto à
condução da audiência de instrução
, tais como o indeferimento de perguntas, a delimitação de pontos controvertidos e a orientação dada às partes sobre o que responder. Tais atos, contudo, inserem-se no âmbito do
poder de direção do processo
conferido ao juiz, não demonstrando, por si só, qualquer inclinação subjetiva ou tratamento parcial que comprometa a imparcialidade.

11. Portanto, ante a ausência de demonstração cabal de má-fé ou dolo na conduta dos recorridos ao buscarem as autoridades, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO

11.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

12.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)